Tribunal: TJSP
Processo: 1044259-33.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE MULTA - Telefonia - Responsabilidade civil contratual – Falha na prestação dos serviços – Cobranças a maior em faturas de telefonia a título de multa - Sentença de improcedência - Insurgência da requerente – Descabimento - Alegação de contratação de plano diverso a acarretar incremento de lucro da ré – Autora que não se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE MULTA - Telefonia - Responsabilidade civil contratual – Falha na prestação dos serviços – Cobranças a maior em faturas de telefonia a título de multa - Sentença de improcedência - Insurgência da requerente – Descabimento - Alegação de contratação de plano diverso a acarretar incremento de lucro da ré – Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a falha na prestação dos serviços a justificar o cancelamento ou alteração de planos – Atuação da ré no exercício regular de um direito – Valores questionados e multa contratual devidos – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1044259-33.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante HIPERMIX BRASIL SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA, é
apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1044259-33.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.303
Voto no 28.303
Apelação Cível no 1044259-33.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Apelante: Hipermix Brasil Serviços de Concretagem Ltda
Apelado: Telefonica Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Eurico Leonel Peixoto Filho
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE
MULTA - Telefonia - Responsabilidade civil contratual
Falha na prestação dos serviços Cobranças a maior em
faturas de telefonia a título de multa - Sentença de
improcedência - Insurgência da requerente Descabimento
- Alegação de contratação de plano diverso a acarretar
incremento de lucro da ré Autora que não se desincumbiu
do ônus de demonstrar a falha na prestação dos serviços a
justificar o cancelamento ou alteração de planos Atuação
da ré no exercício regular de um direito
Valores
questionados e multa contratual devidos Sentença mantida
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com cancelamento de multa com pedido de tutela
antecipada”
ajuizada
por
HIPERMIX
BRASIL
SERVIÇOS
DE
CONCRETAGEM LTDA. contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgou
improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil. Por fim, em razão da sucumbência, a autora foi condenada
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim de
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, a teor do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (fls. 444/447).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1044259-33.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.303
Recorre a autora. Sustenta que não houve solicitação de
rescisão antecipada ou quebra de fidelidade do contrato de prestação de
serviços, na medida em que permanece cliente sob a mesma titularidade.
Destaca ter procedido apenas à solicitação de incremento de
linhas/serviços, gerando lucro à ré. Alega haver falha na prestação de
serviços devido à demora na disponibilização; à funcionalidade do serviço
de bloqueio das linhas via Vivo Gestor, bem como quanto às informações
repassadas pelos prepostos. Afirma que a manutenção da multa acarreta
enriquecimento ilícito da requerida, na medida em que incrementou os
produtos (linhas) e serviços (internet e ligações ilimitadas), não cancelando
ou reduzindo o quanto inicialmente ajustado (ausência de prejuízo). Observa
que o valor que havia desembolsado durante todo o vínculo contratual
(R$ 107.494,43) é inferior ao valor cobrado a título de multa
(R$ 163.035,00). Invoca a aplicação do princípio da boa-fé objetiva a afastar
a abusividade de cláusulas abusivas. Requer a reforma do julgado para que
sejam declarados inexigíveis os valores a título de multa cobrados nas
faturas dos meses de julho/2018 e agosto/2018 (fls. 461/467).
Recurso recebido e contrariado (fls. 475/484).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A autora narrou, na petição inicial, ser cliente da
requerida, tendo contratado em julho/2017 serviços de telefonia para linhas
móveis, inicialmente 9 ajustes, unificados posteriormente para 4.
Narra, ainda, ter havido falha na prestação dos serviços,
razão por que solicitou a habilitação de novas linhas e bloqueio das linhas
via VIVO GESTOR a qual não foi igualmente atendida. Destaca que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1044259-33.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.303
inobstante isto, a ré promoveu inserções de novas linhas e serviços, por
meio de assinatura de novos termos.
Alega que a ré, arbitraria e unilateralmente gerou novos
contratos em 03/2018, sem a advertir de que tal contratação acarretaria a
cobrança de multa nas faturas de julho/2018 e agosto/2018. Sustenta que
as cobranças são indevidas, eis que não houve rescisão contratual.
Pugna pela concessão de tutela de urgência para que a
ré se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem
assim a interromper os serviços prestados, pena de multa diária de
R$500,00. No mérito, postula pela declaração de inexigibilidade do valor da
multa inserida nas faturas de 07/2018 e 08/2018.
Às fls. 259/260, o MM. Juízo a quo concedeu a tutela
antecipada pretendida, para que a ré se abstivesse de incluir o nome da
autora nos cadastros de inadimplentes, bem como de interromper a
prestação dos serviços.
Citada, a ré apresentou contestação, alegando em breve
síntese que as cobranças de multa pro rata são decorrentes de cláusula que
prevê “permanência mínima de 24 meses (...) ou cancelamento ou redução
de um ou mais serviços/produtos antes do final da vigência do prazo
contratual de 24 meses que importe em alteração da composição inicial das
linhas contratadas ou da própria oferta, no seu todo ou em parte implicada
no cancelamento do desconto promocional e/ou benefício concedido”.
Invoca a aplicação do princípio do pacta sunt servanda, a alegar que a
autora tinha ciência do conteúdo da cláusula. Afirma ser inaplicável na
hipótese o Código de Defesa do Consumidor (fls. 288/303).
Após réplica, o D. Juízo a quo julgou improcedentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1044259-33.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.303
pedidos iniciais, nos seguintes termos (fls. 444/447):
"(...)
A ação é improcedente.
Da análise da documentação juntada pelas
partes, chega-se a duas conclusões: a primeira é que os
contratos de prestação de serviços de telefonia
estabelecido entre as partes preveem, expressamente, na cláusula 2a, o prazo de
permanência de 24 meses e a segunda é que não há
prova de desconhecimento da parte autora, tanto que
se utilizou dos serviços sem esboçar qualquer
reclamação, vindo a insurgir-se somente quando teve
conhecimento das multas, ou seja, quando recebeu
as faturas dos meses de julho de 2018 e agosto de
2018, conforme fls. 4.
Assim dispõe o artigo 59, da Resolução 632, de
07 de março de 2014, da Anatel:
"O prazo de permanência para Consumidor
corporativo é de livre negociação, devendo ser
garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo
previsto no § 1o do art. 57".
Tal possibilidade legal decorre do fato de que
a contratação fez nascer para a parte ré uma
expectativa de ganho à qual correspondeu um
determinado investimento, cuja rescisão prematura,
por certo, lhe acarretará evidente prejuízo.
Não havendo dúvida de que a parte autora é
uma
consumidora
corporativa
e
que
aceitou
livremente a negociação, não há ilegalidade alguma.
Nessa conformidade, não tendo sido comprovada
falha na prestação dos serviços por parte da ré, a
multa contratual pela rescisão antes do prazo
avençado é devida, assim como são devidas.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
E
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
CANCELAMENTO
DE
MULTA
C/C
RESCISÃO DE CONTRATO E PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO - Alegação de falha na
prestação dos serviços Ausência de comprovação Prazo
de permanência da contratação ou fidelização superior a
12 meses Possibilidade, nos termos do artigo 59 da
Resolução 632, de 7 de março de 2014, da Anatel
Precedentes desta Corte - Sentença reformada. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1044259-33.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.303
provido.
(TJSP;
Apelação
Apelação
no
1063458-75.2017.8.26.0002;
Apelante:
Claro
S/A;
Apelada: Hipermix Brasil Serviços de Concretagem
Ltda., 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marino
Neto, j. de 19 de setembro de 2018, v.u.)
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
/ TELECOMUNICAÇÕES AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO Incidência da legislação
consumerista na relação contratual Plano de telefonia
corporativa com cláusula de permanência - Nulidade
Descabimento Abusividade não demonstrada Multa
contratual Cobrança mantida - Ação improcedente
Recurso parcialmente provido, com observação." (TJSP;
Apelação 1061080-83.2016.8.26.0002; Relator (a): Melo
Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2018; Data de Registro: 13/03/2018).
"RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL,
C.C.
REPARAÇÃO
DE
DANOS
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL
CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA MÍNIMA (FIDELIZAÇÃO)
ESTIPULAÇÃO DE PRAZO MÍNIMO DE 24 (VINTE E
QUATRO) MESES INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE
PACTUAÇÃO
QUE
SE
MOSTROU
EM
TOTAL
RESPEITO COM AS RESOLUÇÕES DA "ANATEL"
RECORRIDA QUE EFETIVAMENTE FAZ JUS AO
RECEBIMENTO DOS VALORES RELATIVOS Á MULTA
CONTRATUAL
-
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
DE
CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA POR
PESSOA JURÍDICA PARA INCREMENTO DE SUAS
ATIVIDADES ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA -
REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DO ENTENDIMENTO DE
1o GRAU QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO
PENSAMENTO DO JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO
DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA
SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES
DE DIREITO DEBATIDAS RECURSO NÃO PROVIDO."
(TJSP;
Apelação
1001361-32.2017.8.26.0360;
Relator:Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1044259-33.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.303
Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2a Vara;
Data do Julgamento: 06/03/2018; Data de Registro:
06/03/2018).
Consigne-se que a autora se utilizou dos
serviços contratados por vários meses, não tendo
trazido aos autos nenhuma prova de eventual má
prestação de serviços por parte da ré, nem tampouco
de que fora induzida a erro, visto que a cláusula 3a
dos referidos contratos prevê expressamente que o
cancelamento
ou
redução
de
um
ou
mais
serviços/produtos antes do final da vigência do prazo
contratual de 24 meses que importe em alteração da
composição inicial das linhas contratadas ou da
própria oferta, no seu todo ou em parte implicaria no
cancelamento
do
desconto
promocional
e/ou
benefício concedido, bem como cobrança da multa
pro-rata proporcional ao período vincendo para o
término do período de permanência previsto em
contrato.
Por tudo isso, a improcedência da ação é de
rigor.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido. Condeno a parte autora nas custas e despesas
processuais e em honorários advocatícios de 10% sobre
o valor atualizado da ação" (g.n.).
Contra a r. sentença, insurge-se a requerente, ora
apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida, devendo a
sentença ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
Acrescente apenas serem infundadas as alegações da
apelante no sentido de que não houve rescisão contratual a justificar a
incidência de multa compensatória.
Isto porque, o contrato de prestação de serviços de
telefonia estabelecido entre as partes prevê, expressamente, cláusula
estipulando o prazo de permanência de 24 meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1044259-33.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.303
Com efeito, o artigo 59, da Resolução no 632, de 07 de
março de 2014, da Anatel dispõe que:
"O prazo de permanência para Consumidor
corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido
a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no §
1o do art. 57".
Tal possibilidade legal decorre do fato de que a
contratação gera na requerida, ora apelada, uma expectativa de ganho à
qual correspondeu um determinado investimento, cuja rescisão ou
modificação de condições prematura, por certo, lhe acarretará evidente
prejuízo.
Não havendo dúvida de que a autora é uma
consumidora corporativa e que aceitou livremente a negociação, não há
ilegalidade alguma neste sentido.
Neste aspecto, dessume-se da própria narrativa da
Inicial que a autora alega falha na prestação de serviços (não demonstrada
nos termos do artigo 373, I, do CPC) a motivar “bloqueio das linhas via VIVO
GESTOR”.
Tal circunstância, inclusive, se confirma mediante a
apresentação de e-mails nos quais se nota que houve cancelamento de
linhas pela falta de utilização (fls. 98).
Outrossim, consta da contestação que “se verificou que
houve mudança de planos onde foram alterados de SmartVivo para Vivo
Corporate, de forma que o plano SmartVivo possuía um desconto de
fidelidade e só não haveria cobrança de multa caso fosse contratado
outro serviço também com desconto negociado de maior valor que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1044259-33.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.303
desconto atual, desta forma a cobrança de multa se fez devida para
pagamento. Insta destacar que após parametrização de valores, se
identificou cobranças indevidas relacionados ao plano SmartVivo, sendo
ressarcido ao autor o valor de R$718,31” (fls. 302).
Ao encontro disto, a cláusula contida no “termo de
adesão às condições gerais de contratação do serviço móvel pessoal e
outras avenças” (fls. 26) prevê expressamente que: “Este contrato estará
vigente por um prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Durante esse
período, o CLIENTE poderá contratar os serviços descritos nos anexos
deste contrato conforme sua necessidade. Na hipótese de rescisão das
condições contratadas com benefícios antes do término do prazo de
permanência do Contrato de Prestação do SMP, o CLIENTE será
responsável pelo pagamento de multa proporcional ao tempo
remanescente do contrato e ao valor do benefício oferecido, nos termos
da oferta contida nesse contrato ou em cada Formulário de Solicitação de
Serviço (FSS) com informações de desconto (...)”.
A autora, sob o argumento de que se aplica ao caso a
inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não impugnou especificamente tal afirmação,
limitando-se a afirmar que houve incremento das contratações anteriores.
Logo, havendo alteração das condições previamente
contratadas mediante previsão de certos benefícios à ré assentidos pela
autora -, insubsistentes as alegações da apelante no sentido de que é
indevida a cobrança de multa proporcional ao tempo em que ainda estaria
em vigor os contratos inicialmente celebrados com a ré.
Assim, não se cogita da inexigibilidade dos débitos
apontados nas faturas dos meses de julho/2018 e agosto/2018, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1044259-33.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.303
condizentes com o quanto contratado, dado à alteração do contrato, com
cancelamento de linhas.
Por consequência, tendo a autora descumprido o
contrato ao cancelar linhas e alterar as condições anteriormente ajustadas,
não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar a falha na prestação dos
serviços por parte da ré, forçosa a incidência de multa contratual fundada no
inadimplemento unilateral do contrato, de forma proporcional.
De igual modo, considerando que a autora deu causa ao
débito por ela questionado - na medida em que se utilizou de fato dos
serviços contratados por certo período -, bem assim que a requerida atuou
no exercício regular de direito ao efetuar as cobranças.
Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais, pelo trabalho adicional realizado em segundo grau, para
15% do valor atualizado da causa.
Renato Rangel Desinano
Relator